Tribunal: TJPA
Processo: 0805874-74.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805874-74.2023.8.14.0061

APELANTE: ADRIANO SILVA DA CONCEICAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0805874-74.2023.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: ADRIANO SILVA DA CONCEICAO.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO TESTEMUNHAL EM JUÍZO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL. NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que condenou o réu a 14 (catorze) anos de reclusão, pela prática do delito de roubo duplamente majorado.

2.

Por meio do recurso, a defesa suscita a nulidade do reconhecimento fotográfico (art. 226 do CPP), pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a validade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial quando corroborado por outras provas judicializadas; (ii) a suficiência do acervo probatório para manter a condenação, frente às alegações de negativa de autoria e divergências testemunhais; (iii) a necessidade de apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva majorante; e (iv) a idoneidade e proporcionalidade das circunstâncias judiciais valoradas na primeira fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta, por si só, a nulidade do ato, especialmente quando o reconhecimento é confirmado em juízo por outros elementos de prova. No caso, os depoimentos firmes da vítima e de testemunha presencial, colhidos sob o crivo do contraditório, que identificaram o réu como um dos autores do crime, constituem fundamento idôneo para a manutenção do decreto condenatório.

5. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e perícia do artefato, desde que sua utilização seja comprovada por outros meios, como a prova testemunhal, o que ocorreu nos autos.

6. Assiste razão à defesa quanto à valoração das consequências do crime, pois a colocação da arma subtraída em circulação constitui desdobramento natural do tipo penal, não justificando a exasperação da pena-base. Ademais, a fração de aumento utilizada para as demais circunstâncias mostrou-se desproporcional, impondo-se a readequação da pena-base sob o critério de 1/6.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para, mantida a condenação, afastar a valoração negativa das consequências do crime e redimensionar a pena definitiva do apelante, em razão da readequação da pena-base.

Tese de julgamento:

1.

Eventual irregularidade no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial (art. 226 do CPP) não invalida a condenação se a autoria delitiva é confirmada por outros elementos probatórios colhidos em juízo, como a palavra da vítima e depoimentos testemunhais.

2.

A incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP prescinde de laudo pericial da arma de fogo quando há prova testemunhal segura e outros elementos que confirmem sua utilização.

3.

A exasperação da pena-base deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, justificando-se o redimensionamento quando a fração de aumento se mostra excessiva ou quando uma circunstância judicial é valorada com base em elemento inerente ao tipo penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, 'a'; 59; 61, I; 157, § 2º, II e § 2º-A, I. CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC: 955577 RS 2024/0402836-8; STJ - HC: 213562 DF 2011/0165886-2; STJ - AgRg no HC: 750304 RS 2022/0187361-4;
TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0806398-55.2022.814.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADRIANO SILVA DA CONCEICAO
, por meio da Defensoria Pública do Estado, contra a sentença (ID

20325993) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal.

Narra a denúncia (ID 20325948) que, no dia 25 de julho de 2023, por volta das 11h, no interior do estabelecimento comercial Magazine Luiza, o denunciado, em concurso com Cleyso Ferreira Moreira (falecido no curso do inquérito), subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um revólver calibre .38, pertencente à empresa de segurança para a qual a vítima, José Reginaldo Moreira Cantão, prestava serviços.

Após a instrução processual, o juízo
a quo
proferiu sentença (ID 20325993), julgando procedente a pretensão punitiva para condenar o apelante à pena de
14 (catorze) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, e
30 (trinta) dias-multa
. Na dosimetria, o magistrado fixou a pena-base em 07 anos e 03 meses, valorando negativamente os maus antecedentes, as circunstâncias e as consequências do crime.

A defesa, em suas razões recursais (ID 20326002), pugnou pela reforma da sentença, sustentando: a) a nulidade do reconhecimento fotográfico, por inobservância do art. 226 do CPP; b) a absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
; c) o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, por ausência de apreensão e perícia; e d) subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, por considerar a fundamentação inidônea e desproporcional.

Em contrarrazões (ID 20326005), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 22194525), opinou pelo conhecimento e
parcial provimento
do apelo, sugerindo a manutenção da condenação, mas com a readequação da pena-base por considerá-la desproporcional.

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivo e adequado à espécie, razão pela qual dele conheço e passo à análise de suas razões.

2. DA ANÁLISE DAS TESES RECURSAIS

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (ID 104759331) e pela prova oral coligida. A autoria, embora negada pelo réu, também restou suficientemente demonstrada. A insurgência recursal cinge-se a questões de direito e à dosimetria da pena, matérias que passo a analisar topicamente.

2.1. Da Nulidade do Reconhecimento Fotográfico e do Pedido de Absolvição por Insuficiência Probatória

A defesa alega, preliminarmente, a nulidade do processo em razão da inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal durante o reconhecimento fotográfico na fase inquisitorial. Com base nisso, postula a absolvição por insuficiência de provas, apontando o álibi do réu, supostas divergências nos depoimentos e a ausência de filmagens nos autos.

A tese, contudo, não merece acolhida.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça, em recente evolução jurisprudencial, passou a exigir maior rigor na aplicação do procedimento descrito no art. 226 do CPP. Todavia, a mesma Corte consolidou o entendimento de que eventuais irregularidades no reconhecimento extrajudicial não conduzem à nulidade da condenação quando este ato é corroborado por outros elementos de prova independentes, produzidos sob o crivo do contraditório.

No caso concreto, a autoria delitiva não se sustenta apenas no reconhecimento fotográfico inicial. Em juízo, a vítima
JOSÉ REGINALDO MOREIRA CANTÃO
foi categórica ao afirmar que, embora estivesse de cabeça baixa durante parte da abordagem, pôde identificar o apelante, declarando que
"o réu foi a pessoa que lhe apontou a arma para o peito e subtraiu o artefato bélico"
.

De forma ainda mais contundente, a testemunha presencial
ASSUANY HADILA ALMEIDA MENDES
, funcionária da loja, declarou em audiência que
"reconheceu o réu com firmeza tanto no momento do crime quanto em sede policial"
e que o identificou com facilidade, pois
"viu o réu atravessando a rua depois do roubo"
e já o conhecia de vista na cidade pelo seu vulgo de "ESCOPETA".

As pequenas divergências apontadas pela defesa, como o uso de capacete ou chapéu, são periféricas e compreensíveis diante da tensão do momento, não tendo o condão de invalidar o núcleo dos depoimentos, que é o reconhecimento seguro do apelante.
O álibi sustentado pelo réu – de que na data do fato estaria na cidade de Barcarena/PA, e não em Tucuruí – restou isolado nos autos, pois, conforme admitido em seu próprio interrogatório (ID 105647801), não possuía qualquer prova para corroborá-lo. A ausência de filmagens, embora pudesse auxiliar, não invalida as demais provas produzidas.

Dessa forma, os depoimentos judicializados, seguros e coerentes, conferem a certeza necessária à autoria, superando a alegação de nulidade. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça amparam essa conclusão:

NOS AUTOS: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL E PROVA TESTEMUNHAL. OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP NA FASE POLICIAL. CORROBORAÇÃO POR OUTRAS PROVAS EM JUÍZO. [...]
A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que eventual inobservância do art. 226 do CPP não implica nulidade automática, desde que o reconhecimento seja confirmado por outras provas que confiram segurança à identificação da autoria.
(STJ - AgRg no HC: 955577 RS 2024/0402836-8, Relatora: Ministra Daniela Teixeira, 5ª Turma, Data de Julgamento: 12/02/2025) – destaquei.

NOS AUTOS: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM PROVAS AUTÔNOMAS. [...]
Não há omissão no acórdão embargado, pois a preliminar foi expressamente analisada, tendo-se consignado que a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento policial, mas também em outros elementos autônomos e suficientes, como o reconhecimento pessoal e unânime em juízo, os depoimentos prestados sob contraditório
[...]. (TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0806398-55.2022.814.0401, Relatora: Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 04/09/2025) – destaquei.

Portanto, havendo provas robustas e independentes produzidas em juízo, não há que se falar em nulidade ou em absolvição por insuficiência probatória. Rejeito, pois, a preliminar e o pedido absolutório.

2.2. Da Majorante do Emprego de Arma de Fogo

A defesa pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, sob o argumento de que o artefato não foi apreendido nem periciado.

A pretensão também não prospera. O entendimento pacificado nos Tribunais Superiores é de que a apreensão e a perícia da arma são
prescindíveis
para a caracterização da majorante, quando sua utilização for comprovada por outros meios de prova idôneos, como a palavra firme e segura da vítima.

Nesse sentido, o STJ já decidiu:

NOS AUTOS: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. [...] PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. DISPENSABILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA (NO CASO, FIRME E COESO DEPOIMENTO DA VÍTIMA). [...]
Conforme entendimento pacificado nesta Corte Superior, a ausência de apreensão e perícia na arma, quando impossibilitada sua realização, não afasta a causa especial de aumento de pena [...], desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa.
(STJ - HC: 213562 DF 2011/0165886-2, Relatora: Ministra Laurita Vaz, 5ª Turma, Data de Julgamento: 27/08/2013) – destaquei.

No caso em tela, a vítima e as testemunhas foram uníssonas ao afirmar que os agentes portavam armas de fogo e as utilizaram para intimidá-los, o que é suficiente para a incidência da majorante. Assim, rejeito este pleito.

2.3. Da Dosimetria da Pena – Primeira Fase (Pena-Base)

Neste ponto, o recurso defensivo merece parcial provimento. O magistrado sentenciante fixou a pena-base em
07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão
, exasperando-a em 03 anos e 03 meses acima do mínimo legal de 04 anos, com base na valoração negativa dos maus antecedentes, das circunstâncias e das consequências do crime.

Assiste razão à defesa ao questionar a valoração das
consequências do crime
. O juízo fundamentou a negativação no fato de que "foi subtraída uma arma de fogo, posta em circulação sem o devido controle administrativo". Tal fundamento, no entanto, representa um desdobramento natural do próprio crime de roubo de uma arma, não extrapolando o resultado típico a ponto de justificar uma maior reprovação na pena-base.

Ademais, o aumento operado para as circunstâncias remanescentes mostrou-se excessivo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientado que, na ausência de fundamentação concreta que justifique fração superior, o aumento para cada circunstância judicial desfavorável deve se pautar pela razoabilidade, sendo usualmente adotado o patamar de 1/6 sobre a pena mínima.

NOS AUTOS: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA. [...] PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. DESPROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO DE AUMENTO UTILIZADA. [...]
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável
[...]. (STJ - AgRg no HC: 750304 RS 2022/0187361-4, 6ª Turma, Data de Julgamento: 14/11/2022) – destaquei.

Assim, afasto a valoração negativa das consequências do crime e procedo ao redimensionamento da pena-base, considerando as duas circunstâncias judiciais remanescentes (maus antecedentes e circunstâncias do crime).

3. DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Diante do acolhimento parcial da tese recursal, passo ao redimensionamento da pena.

Primeira Fase:
Afastada a valoração negativa das consequências do crime e mantidas as dos maus antecedentes e das circunstâncias do crime (utilizando-se a majorante sobejante do concurso de agentes), aplico a fração de 1/6 para cada uma sobre a pena mínima de 04 anos, fixando a nova pena-base em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
50 (cinquenta) dias-multa
.

Segunda Fase:
Presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), exaspero a pena em 1/6, tornando-a intermediária em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e
58 (cinquenta e oito) dias-multa
.

Terceira Fase:
Ausentes causas de diminuição e presente a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP), aplico a fração máxima de 2/3, tornando a pena definitiva em
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, e
96 (noventa e seis) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando o
quantum
da pena final, superior a 8 anos, e a reincidência do apelante, mantenho o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

4. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
ADRIANO SILVA DA CONCEICAO
para, mantida a condenação, reformar a dosimetria da pena, redimensionando a pena definitiva para
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, e 96 (noventa e seis) dias-multa
, mantido o regime inicial fechado e os demais termos da sentença
condenatória.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 28/11/2025